Tribunal: TJDFT
Processo: 0737330-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRESIGNAÇÃO DA VÍTIMA. REVISÃO MINISTERIAL (ART. 28, §1o, CPP). PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. LEGALIDADE. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF, que recebeu denúncia pelo crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/2006). O Ministério Público havia inicialmente determinado o arquivamento do inquérito, mas a vítima apresentou irresignação, ensejando a revisão ministerial prevista no art. 28, § 1o, do CPP, que resultou no oferecimento da denúncia. A defesa pleiteia o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação da instância revisora do Ministério Público após a irresignação da vítima, caracteriza desarquivamento indevido do inquérito; e, (ii) verificar se há ilegalidade ou ausência de justa causa a ensejar o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, no caso, o arquivamento do inquérito não se perfectibilizou porque a vítima, dentro do prazo legal, manifestou discordância, e os autos foram submetidos à revisão ministerial (art. 28, § 1o, do CPP), que deu provimento ao recurso da vítima e determinou o oferecimento da denúncia, não há falar em ilegalidade.

4. Como o trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou causa extintiva de punibilidade, o que não se verifica no caso, dado que subsistem elementos mínimos a justificar a persecução penal, a ordem deve ser denegada.
IV. DISPOSITIVO
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 28, §1o, e 395, III; Lei 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 524; TJDFT, Acórdão 1943949, 0734028-06.2022.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12.11.2024; STJ, RHC 211.690/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 18.06.2025.